Tribunal: TJDFT
Processo: 0741205-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741205-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal pela qual, em ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL (autos n. 0051246-72.2010.8.07.0015), rejeitada a exceção de pré-executividade, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta pelo GRUPO OK CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES em face do DISTRITO FEDERAL. A parte excipiente alega a ocorrência da prescrição intercorrente dos créditos tributários perseguidos na execução fiscal em epígrafe. Pede a extinção do processo. Instado, o Distrito Federal se manifestou, págs.48/55, aduzindo a inexistência de prescrição, tendo em vista a ausência de decisão de suspensão do processo, na forma do art.o 40.o da Lei n. 6830/80, a ocorrência do parcelamento administrativo e a regra inserta no art.o 219.o, §2o, do Código de Processo Civil de 1973. Defende a ausência de inércia ou desídia e a aplicação da Súmula 106 do STJ. É o Relatório. DECIDO. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 05 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. Considerando que a execução fiscal foi proposta quando já vigente a Lei Complementar n. 118/2005, aplica-se a atual redação do art. 174 do CTN, que prevê interromper-se a prescrição pela ordem de citação. No caso, em consulta ao sistema informatizado do TJDFT, observo que o despacho inaugural se deu em 23.08.2010. Por sua vez, a parte executada compareceu espontaneamente nos autos em 26.10.2010, apresentando manifestação quanto ao débito. Assim, suprido o ato citatório. Nesse sentido, colaciono julgados do TJDFT: ( ) Impõe acentuar que, na oportunidade, págs.3/7, a executada alegou a existência de parcelamento administrativo e requereu a suspensão da exigibilidade do crédito. Verifica-se nos documentos acostados às págs. 56/61, que não houve o parcelamento do débito. O Código 32 retrata a existência do pedido e não a sua homologação. Logo, não há que se falar na interrupção do prazo prescricional. Contudo, o exequente tomou ciência da não localização de bens, em 14.09.2012, pág.45, tendo indicado imóvel à penhora logo em seguida. A parte executada apresentou o incidente em causa e o processo seguiu para manifestação do credor, sem a apreciação do pedido de constrição. Aplica-se no caso a súmula 106 do STJ. Não há desídia do credor na condução do feito. Nesse contexto, diante da pendência de análise do pedido de penhora, formulado dentro do prazo de 6 anos, não há que se falar na ocorrência da prescrição intercorrente, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede IRDR, o qual tomou como representativo da controvérsia o REsp.1340553/RS, e assim estabeleceu: ( ) Por esses motivos, não há que se falar em prescrição. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade. Sem custas. Sem honorários. Intimem-se.” (ID125755210, autos originários). Nas razões, o agravante sustenta que a execução fiscal foi “ajuizada em 13 de maio de 2010, pelo Distrito Federal em face de Grupo OK Construções e Incorporações LTDA, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referente aos anos de 2008” (ID41927484 – p.3). Consigna que “em nenhum momento em todo o processo fiscal, o agravado indicou qualquer bem para a penhora. ( ) Ou seja, de fato, não houve sequer tentativa frustrada de localização de bens passíveis de penhora, pois a Fazenda Pública sequer teve o trabalho de tentar localizar e/ou requerer a penhora dos imóveis que deram origem a cobrança de IPTU, demonstrando a sua total desídia e inércia no feito, apta a configurar a prescrição intercorrente. Onde, só veio a se manifestar nos autos, mais de sete anos depois, e somente em decorrência da provocação por parte da executada ao apresentar exceção de pré-executividade” (ID41927484 – p.11). Ressalta que “tendo o feito ficado paralisado por 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, sem qualquer manifestação, seja da Fazenda Pública, seja do Juízo, indubitável que se operou a prescrição intercorrente na espécie, impondo-se a reforma da decisão agravada” (ID41927484 – p.16). Quanto ao efeito suspensivo, pontua: “( ) A natural demora na tramitação do presente feito acarretará ao agravante prejuízos incalculáveis e de difícil reparação em decorrência de possível pedido de expropriação levado à efeito pelo agravado no feito executivo, podendo o agravante ser expropriado de seus bens, em decorrência de crédito fulminado pela prescrição, o que não pode ser admitido pelo Judiciário. 31. No mais, há justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação, razão pela qual se requer que seja suspenso o processo de execução até o julgamento final do presente recurso. 32. Conclui-se, portanto, estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar o que gera, por consequência, o direito do agravante à concessão do efeito suspensivo ativo a este agravo” (ID41927484 – p.21). Ao final, requer: “33. Ante o exposto, requer-se seja concedido ao presente Agravo de Instrumento o necessário efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão do processo executivo até o julgamento final do presente recurso. 34. Requer-se, após, a intimação do agravado para apresentar sua resposta no prazo legal, ao final, seja confirmada a decisão liminar neste agravo de instrumento, reformando-se, em definitivo, a r. decisão ora agravada.” (ID41927484 – p.22). Preparo recolhido (ID41927488). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Destaca-se, de início, que o objeto do presente recurso é amplamente conhecido por este Tribunal de Justiça dada a grande quantidade de agravos de instrumento interpostos pelo ora agravante contra decisões interlocutórias semelhantes proferidas nas inúmeras execuções fiscais ajuizadas pelo Distrito Federal. Na origem, DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal em 13/05/2010, pretendendo o pagamento de créditos tributários constituídos em 19/02/2008 (ID42031307 – p.1, autos originários). Em 26/10/2010, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) peticionou, informando ter aderido ao programa REFAZ III-R (Terceiro Programa de Recuperação de Créditos Tributários e Não-Tributários do Distrito Federal); e requereu a suspensão da execução fiscal (ID42031307– p.7, autos originários). O Distrito Federal manifestou-se contrariamente à suspensão do feito sob o fundamento de que ainda não havia sido deferido o parcelamento pleiteado (ID42031307 – p.27, autos originários). Em 27/08/2018, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (agravante) apresentou exceção de pré-executividade, requerendo a extinção da execução fiscal ao argumento de prescrição intercorrente (ID42031307 – p.46, autos originários). DISTRITO FEDERAL impugnou a alegação de prescrição intercorrente apresentata pelo ora agravante (ID42031307 – p.55, autos originários). E pela decisão agravada, rejeitada a exceção de pré-executividade (ID125755210, autos originários). A prescrição da pretensão de cobrança do tributo se inicia com o não pagamento do débito tributário no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015), sendo interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). A prescrição intercorrente, por sua vez, é modalidade ligada à agilidade processual, pune a desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. O termo inicial é a inércia do exequente, pois vinculada a dever implícito de natureza processual no sentido de dar impulso útil ao processo executivo. Por isto, o seu reconhecimento exige paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. A contagem do prazo pressupõe o encerramento do prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2o da LEF. E o referido prazo deve ser contado desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência de que o devedor não foi localizado ou que não foram encontrados bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial — inteligência do art. 40, caput da LEF e do acórdão proferido pelo STJ em sede de recurso especial repetitivo, RESP 1.340.553/RS: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)” (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) A controvérsia diz respeito tão somente à prescrição intercorrente dos créditos tributários em razão de alegada inércia do exequente em impulsionar o feito. Não se antevê inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal[1] ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia do agravado e suficiente ao reconhecimento de prescrição intercorrente. Como nos demais recursos similares analisados, a execução fiscal originária é abrangida pelo denominado “processo-pai” (0064203-71.2011.8.07.0015, ID74838879 dos autos em referência), onde efetivada a citação e penhorados bens do executado sem o transcurso de prescrição intercorrente. O trâmite em conjunto de referidos processos, dada a grande quantidade de processos ajuizados em face do agravante/executada, busca promover celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e não compromer a eficácia da execução. Nesse sentido, registro o contido na sentença proferida em 28/02/2013, no bojo da ação cautelar de arresto ajuizada por DISTRITO FEDERAL sob o no 2011.01.1.232350-0: “O processo cautelar de arresto tem lugar, consoante art. 813, II, "b", do CPC, "quando o devedor que tem domicílio, caindo em insolvência, aliena ou tenta alienar bens que possui; contrai ou tenta contrair dívidas extraordinárias; põe ou tenta por os seus bens em nome de terceiros; ou comete outro qualquer artifício fraudulento, a fim de frustrar execução ou lesar credores". Constam dos autos dos processos de execução, em curso nesta Vara- cerca de 1500-, as reiteradas tentativas frustradas do Credor de localização de bens do devedor passíveis de penhora. ( ) Ante o exposto, confirmo a liminar, tornando-a definitiva, e resolvo o mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 3000,00 (três mil reais), com fulcro no art. 20, § 4o, do CPC. Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta.” Assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)” Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora